Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-24.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. FATO NOVO. ART. 435 DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEFEITO DE FÁBRICA DO VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CORRIGIR O VÍCIO. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. ART. 18, § 1o, DO CDC. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com o princípio da congruência, presente nos artigos 141 e 492 do CPC, o magistrado deve julgar a lide seguindo os limites objetivos da pretensão autoral, delimitados na petição inicial. Preliminar de julgamento extra petita afastada.

2. Admite-se a juntada de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o do CPC.

3. Havendo verossimilhança nas alegações da parte autora e hipossuficiência, é cabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. No caso, as rés não se desincumbiram de provar que o acidente não decorreu de defeito de fabricação do veículo, ao deixarem de apresentar as peças originais para perícia. O conjunto probatório vai ao encontro da narrativa do autor de problema anterior e intrínseco do produto como causa do acidente.

5. Por não terem as rés se desincumbido do ônus de provar a inocorrência de vício do produto, e em razão do lapso temporal entre a identificação e correção do vício e a devolução do veículo ao consumidor - mais de 16 meses -, incide a hipótese prevista no § 1o do art. 18 do CDC, ensejando a rescisão contratual e restituição da quantia paga, atualizada, sem prejuízo das perdas e danos.

6. O dano moral deve ser considerado quando a dor, vexame, sofrimento, humilhação ou outro sentimento negativo foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida.

7. Ocorreu violação aos direitos de personalidade do autor, não só pelo risco de vida provocado pelo acidente, mas também pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois foi obrigado a gastar grande parcela do seu tempo na vã tentativa de solucionar o defeito do veículo.

8. O defeito na prestação do serviço causou grande transtorno ao consumidor e o privou de quantidade considerável de tempo útil, adiando ou suprimindo atividades planejadas ou desejadas para se dedicar a solução do problema, extrapolando o mero aborrecimento.

9. Apelações das Rés conhecidas, mas não providas. Apelação da Autora conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.